Tribunal: TJES
Processo: 5006899-52.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006899-52.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL GARSCHAGEN DANTAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5006899-52.2023.8.08.0024

RECTE.:

TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDO.: RAFAEL GARSCHAGEN DANTAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO

CONSUMIDOR.
FALHA N
A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. TELEFONIA FIXA
.

DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 5518550).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5518546), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5518540), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a nas seguintes obrigações:

a)
P
romover a instalação de novo ponto de TV na residência do Requerente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 30,00, limitada ao teto de R$ 3.000,00;

b)
P
agar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011”).

Trata-se de ação de
obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
indenização por danos morais ajuizado pel
o
autor, pleiteando o valor de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais), concernente à falha n
os serviços prestados
pela Re
corrente
/Ré ocasionando portanto, danos que segundo à Re
corrida
/Autora, foram suportados e sofridos.

A parte

autora
suste
nta
, em suma,
assistida pelo causídico,
q
ue entrou em contato com a
Recorrente/Ré
, para solicitar uma visita técnica para reinstalação de um ponto de TV no quarto, pois o cabeamento estava exposto e era possível a passagem pelo conduíte na parede, e, aproveitou a ligação para solicitar a instalação de um terceiro ponto ou ponto extra na sala de estar, pois o plano conta com 2 (dois) pontos contratados.

Aduz ainda
Recor
rida
/Autora
,
que a visita agendada foi adiada diversas vezes pela Re
corrente/Ré
e somente após 2 (dois) meses contados da data da solicitação os técnicos compareceram à residência daquela, entretanto, apenas foi emitida aos executantes à ordem de serviço para reinstalação do cabeamento exposto, deixando a instalação do novo ponto pendente,
e mesmo após várias insistentes ligações
de solicitações
, não obteve êxito.

Em r
azões
recursais,
a Recorrente
pleiteia a reforma da r. Sentença,
negando expressamente terem ocorrido os fatos tais como alegados pela parte Autora em sua exordial, esclarecendo que não há prova nos autos que confirme
q
ualquer ação ou omissão da TELEFÔNICA no sentido de lhe causar danos.

A Recorrente fundamenta ainda, que não houve interrupção indevida dos serviços de internet, e que a Recorrida/Autora não comprova a ocorrência da alegada abusividade, sendo possível verificar que a parte Recorrida contratou o serviço de internet banda larga nº 899932576617, vinculado à linha nº (27) 3097-5193, habilitado em 29/10/2020, permanecendo ativo e sem sinais de irregularidades.

Em suma, o Magistrado
primevo

verificou que a contestação apresentada é absolutamente genérica, em que a Recorrente se limita a aduzir a regularidade da prestação de serviços, atraindo nesse sentido a pena de confissão, art. 341, CPC, confirmando estarem ativos dois pontos de TV e não arguindo nem questionando, muito menos justificando a não instalação de um terceiro ponto previsto em contrato.

O Juiz sentenciante, desta feita, identifica a falha da Recorrente/Ré, entendendo pela procedência do pedido autoral, condenando portanto à Ré a promover através da obrigação de fazer, a instalação de novo ponto de TV na residência do Recorrido, no prazo de 10 dias úteis, sob pela de multa diária, entendendo também, outrossim, pelos danos morais suportados pelo Recorrido no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Cabendo, a inversão do ônus da prova para
a
parte ex adversa, para comprovação
f
ática de seus direitos. Portanto se depreende dos autos a ausência de produção de provas da parte
da
Re
corrente
/
Ré
, pois suas alegações de
não
interrupções nos serviços,
bem como, a
alegação da
instalação de dois pontos de TV
,
não esclarecem os fatos que lhe concedem o direito na presente demanda, em relação ao objeto da lide, a saber, o terceiro ponto de TV a ser instalado na residência.

Dito isso,
denota-se também, o relato da Recorrente/Autora, os registro
s
fixado
s
do
s
número
s
de protocolo
s
de abertura de chamado
s
,
qua
is
seja
m

: (
060220233673134,
121220229898341,
150220237067556,
131220224287269, 111120222190095, 221020225017421, 211020224211201, 131020223460563,
111020229500472,
101020227818416, 220920224689543, 191020229767069
),
na busca de solucionar o transtorno sofrido,
pela
falha
na
prestação de serviços prestados pela Recorr
ente
/Ré.

A
demais, necessário frisar que
a Recorrida apresenta as
faturas
pagas,

dos serviços prestados pela Recorrente, nos dois pontos instalados com mais a banda larga, porém, ainda com a ausência da instalação do terceiro ponto,
mostra
ndo
de forma clara, que
as reclamações e solicitações de visitas apresentados pela Recorrida, procedem
colacionando assim mais uma evidência de que a falha na prestação de serviços ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO,
porém, NEGO
-LHE PROVIMENTO
mantendo
a r. sentença guerreada
na íntegra, pelos seus próprios fundamentos.

Diante do
não
provimento do recurso,
co
ndeno
em custas
processuais
e honorários
advocatícios
,
em
20
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)